Tribunal: TJBA
Processo: 8037611-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037611-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

AGRAVADO: B. C. M. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA BOTELHO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO COM MÉTODO ABA PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados, especializados em ABA, sob pena de multa. A operadora de saúde alega regularidade da rede credenciada, ausência de demonstração de incapacidade técnica e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde comprovou a capacitação técnica da equipe da rede credenciada para aplicação do método ABA; (ii) determinar se é legítima a manutenção da ordem judicial para custeio do tratamento fora da rede conveniada, ante a ausência de comprovação de capacidade técnica da rede própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da vulnerabilidade e da dignidade da pessoa humana, com reforço à hipervulnerabilidade da criança com TEA.

A decisão agravada apenas deu cumprimento à determinação judicial anterior, proferida em sede recursal, que condicionou a substituição do tratamento fora da rede à comprovação técnica da rede própria.

A operadora não demonstrou, na instância de origem, a qualificação técnica integral da equipe multidisciplinar para aplicação da metodologia ABA, conforme exigido pela prescrição médica e decisão judicial anterior.

Os documentos apresentados no agravo não foram submetidos ao juízo de origem, caracterizando supressão de instância, além de não comprovarem, em análise perfunctória, a capacitação técnica completa exigida.

A reapreciação do juízo de urgência, sem alteração relevante dos elementos fáticos e probatórios, comprometeria a autoridade da decisão colegiada anterior, afrontando os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

A jurisprudência do STJ admite o custeio de tratamento fora da rede credenciada em casos de ausência de profissional habilitado, especialmente em situações envolvendo tratamento de pessoas com TEA.

A ausência de comprovação cabal da qualificação técnica da rede própria justifica a manutenção do custeio do tratamento conforme prescrição médica, a fim de garantir a continuidade terapêutica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando não comprova, na instância de origem, a existência de equipe multidisciplinar integralmente capacitada para o método prescrito.

A reapreciação do juízo de urgência não se admite quando ausente modificação relevante do quadro fático-probatório consolidado em decisão colegiada anterior.

A apresentação de documentos diretamente no agravo de instrumento sem prévia submissão ao juízo de origem configura supressão de instância e não afasta o cumprimento da decisão anterior.

Em se tratando de infante com TEA, deve prevalecer o direito à saúde e à continuidade terapêutica especializada sobre cláusulas contratuais restritivas do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 227; CDC, arts. 4º, I; 6º, I e VI; 12 e 14; CPC, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2488074/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2396847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões anteriormente expendidas
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01